Tribunal: STF
Processo: RE 588149
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-22
Data de publicação: 2009-10-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. Incidência. Veículos salvados de sinistros. Venda. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da incidência, ou não, de ICMS sobre a venda de veículos salvados de sinistros.